Tribunal: TJDFT
Processo: 0168941-60.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0168941-60.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ADELIO FRANCA DE OLIVEIRA, ELZA ARAUJO SCIORRA, JOAO FERREIRA LEITE NETO, NELLY SALLES TEIXEIRA DESPACHO Na petição de ID 15980827 - Pág. 1, ADELIO FRANCA DE OLIVEIRA e OUTROS requerem a juntada de substabelecimento e documentos (IDs 15980828 e 15980829), pugnando para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ESTEVAN NOGUEIRA PEGORARO, OAB/SP 246.004. Na petição de ID 16482644, informam que aguardam a homologação do termo aditivo do acordo junto ao Supremo Tribunal Federal e pedem que o feito permaneça suspenso. Defiro, conforme requerido. Tendo em vista o teor do despacho de ID 15724737-Pág.7, bem assim considerando a existência de outros litisconsortes no processo que não aderiram ao acordo, retornem os autos ao NUGEP. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ESTEVAN NOGUEIRA PEGORARO, OAB/SP 246.004. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024